Tribunal: TJDFT
Processo: 0706021-32.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. ACUSADO. PADRASTO DA VÍTIMA. ARTIGO 226, INCISO II, CP. AUMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e de seu agressor. Esse cenário, inclusive, constitui, não raro, um elemento adicional no ânimo do criminoso, certo de que a ausência de testemunhas pode, inclusive, resultar em sua impunidade.
2. Daí porque, em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e de sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, revela-se hábil à condenação.
3. Do confronto entre os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e aqueles obtidos mediante o contraditório e a ampla defesa, corroborados por outros elementos informativos nos autos, é possível concluir que, na essência, a versão apresentada pela vítima foi devidamente confirmada.
4. Em que pese a irresignação do apelante, é certo que o órgão de acusação logrou êxito em comprovar os fatos narrados na denúncia, de tal modo a se concluir, de maneira segura, que as condutas do réu, ora apelante, se amoldaram perfeitamente à norma incriminadora do art. 217-A do Código Penal.
5. No que tange à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação, não havendo, assim, que se falar em fixação no mínimo legal.
6. Em relação ao afastamento do aumento de pena previsto no artigo 226, inciso II, do Código Penal, inobstante a tese defensiva de que não é possível deduzir que o apelante era visto pela vítima como seu padrasto, assim como que a ofendida não aceitava a relação de sua mãe, tem-se que tais argumentos não merecem prosperar, haja vista que, o fato da vítima supostamente aceitar ou não o relacionamento de sua mãe com o apelante em nada altera as circunstâncias fáticas de que ele era o companheiro da mãe da ofendida, bem como que a ofendida residia como o recorrente à época dos fatos, e estava submetida à sua autoridade. 6.1. Além disso, a forma como a vítima percebia o acusado, como sendo ou não seu padrasto, não tem importância na hipótese dos autos, tendo em vista que a aplicação do artigo 226, inciso II, do CP, não perpassa, necessariamente, sobre uma análise subjetiva da consciência da vítima acerca do papel familiar exercido pelo agente.
7. Recurso conhecido e improvido